Tribunal: TJBA
Processo: 8013926-11.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013926-11.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO

APELADO: M. C. G. B. C. e outros

Advogado(s)
:
DAIANE ALENCAR CERQUEIRA

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL. FALTA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA BENEFICIÁRIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto pela operadora de plano de saúde contra sentença que a condenou ao pagamento de danos materiais e morais, em razão do cancelamento unilateral de contrato coletivo por adesão e consequente negativa de atendimento de urgência a uma beneficiária menor de idade. A sentença reconheceu a ilegalidade do cancelamento por ausência de notificação prévia da consumidora.

II. Questão em discussão

2. a) Legalidade do cancelamento unilateral do plano de saúde coletivo por inadimplência da pessoa jurídica estipulante, sem notificação prévia e pessoal da beneficiária. b) Configuração de dano material, referente às despesas com consulta particular de urgência. c) Ocorrência de dano moral
in re ipsa
e adequação do valor da indenização. d) Cabimento de majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

III. Razões de decidir

3.
É aplicável o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, inclusive os coletivos. A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, mesmo na modalidade coletiva por adesão, por inadimplência da estipulante, exige a notificação prévia e pessoal da beneficiária, para que possa exercer a opção de manter o vínculo. A ausência de comprovação da referida notificação torna o cancelamento abusivo e ilícito. A recusa indevida de cobertura em situação de urgência, decorrente do cancelamento ilegal, gera o dever de ressarcir as despesas médicas pagas particularmente (dano material) e configura dano moral presumido (
in re ipsa
), que agrava a situação de vulnerabilidade da consumidora, especialmente por se tratar de criança. O valor da indenização por danos morais fixado na sentença (R$ 6.000,00) mostra-se razoável e proporcional.

IV. Dispositivo e tese

4.
Recurso de apelação conhecido e desprovido, com majoração dos honorários de sucumbência.

Tese de julgamento: "1. É ilegal o cancelamento de plano de saúde coletivo por adesão, motivado pela inadimplência da pessoa jurídica estipulante, sem a prévia e inequívoca notificação pessoal do beneficiário final, por configurar prática abusiva à luz do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência consolidada. 2. A recusa indevida de cobertura de atendimento de urgência, em decorrência de cancelamento ilegal, enseja a condenação da operadora ao ressarcimento das despesas particulares (dano material) e à compensação por danos morais, cujo valor deve ser fixado com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8013926-11.2024.8.05.0080
, tendo como Apelante,
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA,
e Apelado,
M. C. G. B. C., representada por ABDA MONIQUE GOIS BULCAO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo interposto, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça